Tribunal: TJES
Processo: 0015577-95.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015577-95.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SCHEILA FARIAS RIBEIRO
APELADO: CAIXA SEGUROS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS E CRITÉRIO DE LIQUIDAÇÃO DE SEGURO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação, condenando-a ao pagamento de indenização securitária.

A embargante alega omissão e obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à necessidade de explicitar o critério de apuração do capital segurado individual em contrato de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação; (ii) se o acórdão deve ser integrado para definir que o valor da indenização corresponde ao rateio do capital global pelo número de vidas seguradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem incidir prioritariamente sobre o valor da condenação quando líquida ou liquidável, em detrimento do valor da causa.

4)
No seguro de vida em grupo estruturado sob a modalidade de capital global, a indenização individual deve ser apurada mediante a divisão do montante total segurado pelo número de componentes do grupo na data do sinistro, conforme o ajuste contratual.

5)
Inexistindo intuito protelatório na busca pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e definição de parâmetros de liquidação, descabe a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir, preferencialmente, sobre o valor da condenação, conforme a ordem estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC.

2. No seguro de vida em grupo com capital global, a indenização individual é obtida através da divisão do valor global pelo número de segurados na data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:
art. 792 do CC; § 2º do art. 85 e art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação nº 0002386-04.2015.8.08.0026, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 01.08.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e à delimitação do
quantum
indenizatório referente ao seguro de vida em grupo.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado redimensionara os ônus sucumbenciais para 50% para cada parte.

Nesse contexto, o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a fixação dos honorários, que devem incidir, primariamente, sobre o valor da condenação.

Ademais, havendo condenação líquida ou liquidável, como ocorre na hipótese, descabe a utilização do valor da causa como base de cálculo, sob pena de violação ao dispositivo legal supracitado.

Por conseguinte, imperiosa a integração do julgado para determinar que os honorários advocatícios devidos incidam sobre o valor da condenação, mantida a proporção e o percentual anteriormente fixados.

Quanto à alegação de omissão referente ao cálculo da indenização securitária, o acórdão condenou a seguradora ao pagamento da indenização, determinando a divisão na forma do art. 792 do Código Civil, vigente ao tempo dos fatos.

Nesse passo, a apólice em questão consubstancia seguro de vida em grupo com previsão de Capital Global, conforme reconhecido e corroborado pela diligência ao CAGED para apuração do número de funcionários.

Por oportuno, o esclarecimento visa apenas explicitar o critério matemático contratual para a liquidação do julgado, sem implicar alteração do mérito da decisão que reconhecera o direito à indenização.

Nesse diapasão, deve constar que o valor da indenização corresponde ao Capital Segurado Individual, apurado mediante o rateio do Capital Global pelo número de vidas seguradas na data do sinistro.

É de se conferir a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA POR VÍDEO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO FORTUITO EXTERNO E INVOLUNTÁRIO AO ATO CIRÚRGICO. O EVENTO NÃO ESPERADO E POUCO PROVÁVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO . CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL REFERE-SE À DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO GLOBAL ENTRE TODOS OS SEGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE A DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO E OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . Entende-se como fortuito externo e involuntário ao ato cirúrgico, o evento não esperado e pouco provável. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. In casu, RAMIELY JORDÃO DE MENEZES submeteu-se a cirurgia bariátrica por vídeo, vindo a falecer em virtude de ¿ hematoma retroperitoneal gigante devido a lesão perfurante da aorta abdominal infrarenal, devido a acidente de punição do trocater umbilical, com sangramento em jato de grande monta, causando perda da volemia¿, não sendo este um risco provável do procedimento cirúrgico . III.
O contrato em comento prevê em sua cláusula 02, como capital a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e quantidade de vidas 06 (seis). Por sua vez, no item 1 .6 dispõe que o Capital Segurado Individual refere-se à divisão do Capital Segurado Global entre todos os segurados, motivo pelo qual o pagamento da indenização deve ser limitada ao valor previsto no Contrato,
qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento e os juros de mora devem incidir a partir da data da citação . Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00023860420158080026, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL SEGURADO -
RELATÓRIO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) QUE COMPROVOU O CARÁTER GLOBAL DO SEGURO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL AO SEGURADO - DIVISÃO PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA
- SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo. Em conformidade com as cláusulas pactuadas na apólice de seguro de vida em grupo, o capital segurado individual deve ser obtido a partir da divisão do capital segurado global pelo número de funcionários da empresa à época do evento danoso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062268020218110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Sob esse prisma, não merece guarida o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa, pois evidente a ausência de intuito protelatório nos embargos.

Ao revés, o recurso manejado objetiva o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e a correta definição dos parâmetros para a futura execução, consubstanciando exercício regular do direito de defesa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, integrando o acórdão embargado para fixar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos devem incidir sobre o valor da condenação, e esclarecer que a indenização securitária devida corresponde ao Capital Segurado Individual, obtido pela divisão do Capital Global pelo número de componentes do grupo segurado na data do sinistro, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.